Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA CAUSA. BAIXA DA HIPOTECA. SUMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA.
1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 308 do STJ.
2. O credor hipotecário é solidariamente responsável pela baixa da hipoteca.
3. Havendo pretensão resistida do credor hipotecário, não há que se falar em inexistência de sucumbência diante do princípio da causalidade.
4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.